Tribunal: TJDFT
Processo: 0713165-87.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL MILITAR. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CALCULADOS SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. PREVISÃO LEGAL. ERRO MATERIAL PRESENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS. EMBORGOS DO RÉU REJEITADOS. EMBARGOS DO AUTOR ACOLHIDOS SEM EFEITO INFRINGENTE.
1. Embargos de Declaração opostos pelas partes contra o acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora. Recursos próprios, regulares e tempestivos.
2. A parte autora alega, em síntese, que o acórdão foi omisso, contraditório e apresenta erro material, uma vez que o julgado o considerou como se fosse policial civil, enquanto que o mesmo se trata de policial militar. A parte ré, por sua vez, argumenta que a verba honorária fixada na decisão corresponde à insignificante quantia de R$ 100,00 e requer que a quantia seja majorada para valor não inferior a R$ 1.000,00 (mil reais).
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
4. No presente caso, com razão a parte autora, uma vez que o acórdão a tratou, na fundamentação do mesmo, como policial civil, mas o requerente é policial militar, de sorte que o erro material deve ser sanado. Contudo, em relação à fundamentação em si, é certo que se aplica ao caso em comento mesmo que o autor seja policial militar e não civil. Cabe ressaltar que a norma de regência estabelece os critérios para a aposentadoria com redução de tempo de serviço e contribuição para o servidor da carreira de policial. O regime próprio diferenciado leva em conta as características peculiares da carreira e a natureza do trabalho. A periculosidade é inerente à própria atividade desempenhada pelo profissional. Por outro lado, os servidores públicos, em geral, são submetidos às previsões do art. 40 da Constituição Federal e demais regras, e mesmo aqueles que desempenham atividades insalubres ou que imponham risco à integridade física, devidamente comprovadas por laudo circunstanciado, ainda estão sob a regra geral de tempo de serviço e contribuição, o que, em tese, justifica a possibilidade da conversão do tempo prestado em condições especiais em tempo comum. Todavia, outorgar a contagem de tempo diferenciado sobre um regime que já é diferenciado é privilegiar uma carreira, cuja distinção não encontra respaldo constitucional. Portanto, os termos do acórdão são perfeitamente aplicáveis ao autor, policial militar, não existindo qualquer omissão ou contradição a ser sanada.
5. Em relação aos honorários advocatícios, determina a Lei no 9.099/95, em seu art. 55, que os honorários serão fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação e ou valor corrigido da causa, inexistindo, de regra, margem para arbitramento de valor aleatório ou de percentual superior àqueles destacados. Nesse sentido, é facultado ao magistrado arbitrar os honorários advocatícios entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa. Em se tratando de ação simples e estando o arbitramento dentro dos parâmetros fixados pela lei de regência não há falar em mácula no julgado. Os comandos do art. 85 do CPC não se aplicam ao sistema dos juizados, o qual tem regra própria. (Acórdão 1410073, 07353869820218070016, , Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)".
6. Embargos de Declaração conhecidos. Embargos do réu rejeitados. Embargos do autor acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para corrigir o erro material da ementa do acórdão que passa a ter a seguinte redação: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL MILITAR. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. TEMA 942 DO STF. INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
7. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.